Tribunal: TJSP
Processo: 1005226-53.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos da segurada – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos da segurada – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Ação improcedente.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005226-53.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-53.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33033)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela
seguradora em face da fornecedora
Ausência de
prova cabal a respeito da causa dos danos aos
aparelhos
elétricos
da
segurada

Conclusões
unilaterais
Concessionária não notificada para a
apuração dos fatos na esfera administrativa

Resolução 414/2010 da ANEEL Ação improcedente.
Apelação provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ELEKTRO
REDES S/A (fls. 310/326) contra r. sentença de fls. 306/307, proferida pelo MM. Juiz
da 1a Vara Cível da Comarca de Votuporanga, Dr. Reinaldo Moura de Souza, que
julgou procedente a ação movida por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S/A, para condenar a ré a pagar à autora R$ 3.230,15, acrescidos de juros e
correção monetária.
A
apelante
reúne
laudo
técnico
demonstrando
a
inocorrência de perturbação em sua rede elétrica. Alega, em consequência, a
inexistência de nexo causal entre os danos aos aparelhos dos segurados e suposta
variação de tensão na rede de energia elétrica. Refere falta de prova das alegações
da apelada. Menciona ausência de oscilação em sua rede elétrica na data dos fatos.
Impugna os laudos apresentados pela apelada. Aventa a possibilidade de mau uso
dos equipamentos elétricos e de inadequação das instalações elétricas. Afirma ser
da apelada o ônus de arcar com os prejuízos havidos pelos seus segurados, sendo
este o risco de seu negócio. Transcreve precedentes. Postula o provimento do
recurso.
Contrarrazões às fls. 342/383, pela manutenção da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante recolheu o preparo (fls. 337/338).
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso. E lhe dou provimento.
Na qualidade de seguradora, a apelada firmou contrato de
seguro na modalidade compreensivo residencial com Carlos Alberto Araújo de
Carvalho e Rubens de Souza, apresentando cobertura específica para danos
elétricos, conforme se verifica nas apólices de fls. 34/35 e 47/48.
Os segurados teriam noticiado a ocorrência de descargas
elétricas, causadores de danos elétricos a equipamentos de sua propriedade. O fato
ensejou indenização por parte da apelada, a qual, por meio da presente ação
regressiva, pretende obter o ressarcimento do prejuízo econômico suportado.
Em que pese o entendimento do magistrado, não
vislumbro, do conjunto probatório reunido, demonstração cabal a respeito da causa
dos defeitos dos aparelhos de propriedade dos segurados.
Sequer reunidos aos autos os relatórios de regulação dos
sinistros.
Os orçamentos de fls. 37 e 49, elaborados pela empresa
“Eletrônica Assistec”, apenas mencionam a perda total de aparelhos que lhe foram
apresentados pelos segurados, aludindo a danos decorrentes de descargas elétricas.
Observo terem sido elaborados unilateralmente, sem a participação da apelante, sem
qualquer rigor técnico. Não se prestam a comprovar os fatos narrados na petição
inicial.
A alegação de oscilação na rede elétrica foi contrariada
pela apelante, segundo a qual não houve qualquer ocorrência ou interrupção nas
instalações do segurado na data mencionada (fls. 79 e 319/320).
Ainda, observo não haver notícia de que a apelante tenha
sido comunicada administrativamente sobre o ocorrido, nos termos do art. 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL, de forma que pudesse tomar conhecimento do fato
e suas especificidades, inclusive com a reparação do dano no prazo previsto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referida resolução, caso realmente constatada a falha na prestação do serviço.
Nessas circunstâncias, e ausente prova inequívoca a
respeito da causa dos danos nos aparelhos dos segurados, impõe-se a
improcedência da ação.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação.
Sucumbente, a apelada arcará com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da
apelante, que ora fixo, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator